Tribunal: TJPA
Processo: 0000266-83.2012.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000266-83.2012.8.14.0136

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIANE MARIA ROSA DE SOUSA, GIVALDO SOUSA SA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I, II E IV, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA
.
A decisão adotada pelos jurados, absolvendo os acusados por legítima defesa, não encontra sustentáculo mínimo no conjunto probatório acostado aos autos, pois, além deles terem apresentado versões distintas nos três momentos em que foram ouvidos, o laudo necroscópico não aponta lesão que indicasse a ocorrência de briga entre a vítima e os seus executores, bem como atesta que ela faleceu em decorrência de quatro disparos de arma de fogo, sendo dois na sua nuca, um na temporo-occipital esquerda e um na linha axilar posterior esquerda. Ademais, a prova testemunhal colhida em juízo também não encampa a tese da defesa, ressaltando-se, ainda, que o ofendido foi alvejado quando conduzia sua moto pela rua. Inteligência do art. 593, III,
d
, e §3º, do CP. Precedentes jurisprudenciais. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no
ID – 6404576
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás (
ID – 6404578
)
, que, após decisão do júri popular, absolveu os denunciados ELIANE MARIA ROCHA DE SOUSA e GILVADO SOUSA SÁ, ora apelados, da prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (
ID – 6404589
), o
dominus litis
requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que inexistem elementos probatórios de que os acusados teriam agido sob o manto de qualquer excludente de ilicitude.

Em contrarrazões (
IDs – 6404717 e 6404718
)
, os apelados rechaçam os argumentos ministeriais e pugnam pelo improvimento do recurso.

Em 30/04/2019, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial (
ID – 6404725
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso ministerial.

Narra a denúncia (
ID - 6404473
) que, no dia 02/03/2012, os denunciados, ora apelados, praticaram o crime de homicídio qualificado contra a vítima Severino Constantino de Sousa Neto, ex-marido da recorrida ELIANE.

Aduz que, ELIANE tinha um péssimo relacionamento com o ofendido e, no mês de janeiro do ano 2012, a mesma e seu namorado, o apelado GIVALDO, começaram a planejar a morte dele, ocasião em que ELIANE pediu a GIVALDO que encontrasse um pistoleiro para executar o serviço.

Assevera que, no dia 23/02/2012, GILVAN iniciou uma negociação com o nacional Antonio Ribeiro de Mendonça, tendo este pedido a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que foi aceito pelo primeiro, sendo que, alguns dias depois, ambos passaram a observar o cotidiano do ofendido, esperando o momento certo para o crime de homicídio.

Consta, ainda, da peça acusatória, que, no dia dos fatos, GILVADO e Antonio vigiaram o local de trabalho da vítima e, no momento e que esta saiu, passaram a segui-la. Na sequência, GIVALDO emparedou o carro com a motocicleta do ofendido, instante em que Antonio sacou um revólver e desferiu disparo contra a vítima, levando-a a óbito no local.

Por fim, a exordial menciona que, perante a autoridade policial, ELIANE e GIVALDO confessaram a autoria do crime, tendo a primeira dito que planejou a toda a execução do crime e que sua motivação foram as constantes ameaças do ofendido.

Os apelados foram incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, II e IV, do CP (homicídio triplamente qualificado), sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 04/12/2013, ata no
ID - 6404576
, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, acatou a tese defensiva e os absolveu
.
Ato contínuo, sobreveio sentença absolutória
(
ID – 6404578
)
, contra a qual foi interposto o presente recurso de apelação pelo
Parquet
,
que passo a analisar:

Como suso mencionado, o
dominus litis
pleiteia a anulação do julgamento feito pelo Tribunal Popular e a consequente submissão do acusado a novo júri, ao argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que inexistem elementos probatórios de que os acusados teriam agido sob o manto de qualquer excludente de ilicitude.

Assiste razão ao apelante
, senão vejamos:

De início, salienta-se que
tal hipótese de cabimento do recurso de apelação, descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Na lição de JULIO FABBRINI MIRABETE
[2]
,

“trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença”.

Logo, para que a decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[3]
, é
imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos
.

Essa é exatamente a hipótese dos autos.

In
casu
, como se observa dos documentos constantes do
ID – 6404578
, os jurados reconheceram tanto a materialidade (1º quesito), como a autoria do crime de homicídio por parte dos apelados (2º quesito). Entretanto, ao votarem no 3º quesito, os absolveram.

Como se vê na ata de julgamento juntada no
ID – 6404576
, as defesas de ambos os réus sustentaram no plenário do júri a tese de legítima defesa por reiterada violência doméstica e ofensas suspostamente praticadas pela vítima, a qual, a meu juízo, não encontra respaldo mínimo no conjunto probatório.

Isto porque, além do fato de que os apelados, nos três momentos em que foram ouvidos (polícia, instrução e júri –
IDs 6404462, 6404463, 6404518 e 6404519
), apresentaram versões distintas, a perícia no corpo do ofendido não apontou nenhuma lesão que indicasse a ocorrência de briga entre ele e os seus executores, tendo ele falecido em decorrência de 04 (quatro) lesões provocadas por disparos de arma de fogo, sendo que duas incidiram a sua nuca à esquerda, uma no temporo-occipital esquerda e uma na linha axilar posterior esquerda, conforme laudo necroscópico no
ID – 6404528
, o que, por si só, já destoa da aludida tese, tendo em vista o excesso no meio utilizado.

Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo, sobretudo as de defesa, mencionaram supostas ameaças que a apelada ELIANE estaria sofrendo por parte da vítima, inclusive de morte, porém nada que tenha ocorrido no dia do fato ou que tivesse prestes a ocorrer, de modo a encampar a alegada legítima defesa, até porque as testemunhas também relataram que o ofendido vinha conduzindo sua moto pela rua, quando um carro se aproximou e alguém de dentro disparou os tiros.

Vale dizer que, na esteira do art. 25, do CP, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
”

Logo, na situação em comento, não há qualquer subsídio probatório de que os apelados agiram para repelir injusta agressão atual ou iminente, e nem que se utilizaram moderadamente dos meios utilizados, daí porque a decisão do Conselho de Sentença se mostra completamente dissociada da prova dos autos, sendo imperiosa a sua cassação, de acordo com o art. 593, III,
d
, do CPP.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - NECESSIDADE
.

Se os jurados absolvem o réu de maneira manifestamente contrária às provas dos autos, impõe-se a cassação da decisão popular, com a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 593, III, d, CPP.”
(TJ/MG, APR 0599468-72.2017.8.13.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 14/12/2021) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANULADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciado dos elementos de convicção constantes dos autos.

2. No caso em tela,
a tese acolhida pelos jurados não encontra amparo em nenhum dos elementos de convicção, estando completamente dissociada do arcabouço probatório, ensejando a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos
.

3. Recurso conhecido e provido.”
(TJ/CE, APR 0004418-85.2016.8.06.0063, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Ligia Andrade de Alencar Magalhães, j. 05/10/2021) (grifo nosso)

“
JÚRI – HOMICÍDIO – LEGÍTIMA DEFESA – TESE ACOLHIDA
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CASSAÇÃO DO VEREDITO ABSOLUTÓRIO – SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO.

Afronta manifestamente a prova dos autos deliberação do Conselho de Sentença que reconhece a excludente da legítima defesa com base exclusivamente na palavra do acusado, quando o conjunto probatório desautoriza tal veredito
. RECURSO PROVIDO.”
(TJ/PR, APL 0000268-73.2006.8.16.0147, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Telmo Chere, j. 24/10/2020) (grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a
impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo
ad quem
determine a cassação de tal
decisum
, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, como se dá no presente caso.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[4]
argumenta que
“não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, “c”, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri”.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial,
para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

Processo Penal. 17ª Ed. São Paulo: Atlas, 2005.

[3]

STJ, HC 453.010 / PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04/12/2018.

[4]

Manual de Processo Penal, 4ª ed. rev, ampl e atual, Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.312/1.313.

Belém, 26/05/2022